Tribunal: TJDFT
Processo: 0745609-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0745609-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS CESAR MOLINA, MULTI-SOFT CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA AGRAVADO: JOAO BATISTA PEREIRA, BRASILIA OFF ROAD LANTERNAGEM E MECANICA EIRELI - ME, FLAVIO DE PAULA PIRES PEREIRA, FERNANDO DE PAULA PIRES PEREIRA, LAURA DE PAULA PIRES PEREIRA DESPACHO Intime-se a parte agravante para, querendo, manifestar-se sobre os documentos juntados em contrarrazões pela agravada. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora